Tribunal: STF
Processo: ARE 1372665
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL DISPONDO A NATUREZA CELETISTA DA RELAÇÃO JURÍDICA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto pelo Município de Belém, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais do Pará:



    “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COBRANÇA DE FGTS E DEMAIS VERBAS INDENIZATÓRIAS TRABALHISTAS. SERVIDORA TEMPORÁRIA. REGIME CELETISTA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA JULGAMENTO. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS PARA A JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 15). 



    2. No recurso extraordinário, o Município de Belém alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 37 e o art. 39 da Constituição da República, ao argumento de que “não permite à Administração Direta, autárquica e fundacional a contratação de servidores por meio de contrato regido pela CLT, dado o imperativo do Regime Jurídico único” (fl. 11, e-doc. 17).



    Assevera “trata[r]-se, na origem, de Ação Ordinária de Cobrança cujo pedido consubstancia o pagamento dos depósitos de FGTS e verbas rescisórias supostamente descumpridas pelo Ente Público Municipal, quando da rescisão do contrato temporário” (fl. 2, e-doc. 17).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 20).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o Município de Belém sustenta que “o servidor público no Município de Belém/PA, incluindo o temporário e o comissionado, submete-se ao Regime Estatutário de natureza administrativa, por força das disposições da Lei Municipal nº 7.502/90 (art. 3º, parágrafo único), o que atrai a competência da Justiça Comum” (fl. 7, e-doc. 21).



    Assinala que, “por força da ADI 2135, a partir de 2008 até hoje, a Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional somente pode contratar servidores pelo regime estatutário, o que demonstra a inconstitucionalidade da Lei 9.218/2016” (fl. 7, e-doc. 21).



    Ressalta que, “por se tratar se vínculo de natureza administrativa, a competência para processar e julgar é da Justiça Comum” (fl. 8, e-doc. 21).



    Acrescenta que “a Lei Federal 11.350/2006 regulamentou o § 4º do art. 198 da CF/88, que criou as funções de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias (…) Até o ano de 2016 o Município de Belém admitia os Agentes Comunitários de Saúde por meio de contratos temporários, sob as regras do Estatuto do Servidor Público do Município de Belém, consoante art. 13, I da Lei Municipal nº 7.453/89 c/c art. 3º da lei 7.502/90. Ocorre que a Lei Municipal nº 9.218/2016 criou os empregos públicos de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, vinculando esses servidores à Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente do Município de Belém - SESMA, órgão público integrante da Administração Direta desta municipalidade” (fls. 11-12, e-doc. 21).



    Assevera que “os empregos públicos criados na Administração Direta, autárquica e fundacional a partir de 2008 são inconstitucionais, pois afrontam diretamente o disposto do art. 39 da CF/88” (fl. 13, e-doc. 21).



    Salienta que “a figura dos empregos públicos só é admissível nas empresas estatais, tais como empresas públicas e sociedades de economia mista. Este, aliás, é o regime que deve regrar todos os servidores que laboram em instituições desta natureza seguro desemprego, por entender que a administração extrapolou o período de 1 (um) ano previsto para a duração de contratos dessa natureza” (fls. 14-15, e-doc. 21).



    Enfatiza que “a Autora foi contratada pela Municipalidade para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, permanecendo de 28/10/2015 à 14/02/2017. Logo, o contrato temporário da Apelante não ultrapassou o período autorizado pela Lei Municipal nº 7.453/89, constante nos autos, que em seu artigo 13, § 2º prevê que o referido instrumento contratual deve perdurar por, no máximo, 1 (um) ano, prorrogável por igual período, não havendo, portanto, o que falar em nulidade do contrato. Como se vê, o Ente Público Municipal nada deve a Autora, pois não houve dispensa imotivada. O que houve foi o término de seu contrato temporário, o que era de conhecimento do Autora, cessando a percepção de qualquer parcela decorrente do contrato” (fl. 15, e-doc. 21).



    Realça que “o prestador de serviços sob condição temporária no Município de Belém submete-se ao Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém (Lei. 7.502/90), onde, ao dispor sobre a remuneração de servidor público, não prevê parcela relativa a depósitos fundiários, aviso prévio, seguro desemprego, 13º salário e adicional de férias, o que, registra-se, é inerente ao trabalhador submetido ao regime celetista” (fl. 16, e-doc. 21).



    Acentua que “a relação contratual ostenta natureza, puramente, administrativa, de modo que, inexistindo vínculo empregatício, descabe incidir, no caso, a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT – restando patente a competência da Justiça Comum e, ainda, sendo indevido, em consequência, o pagamento de verbas respectivas a tal contrato, como o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço”  (fl. 16, e-doc. 21).



    Aponta que “não há o que falar em condenação do Ente Público Municipal ao pagamento de FGTS, em virtude da inexistência de vínculo celetista e obrigações trabalhistas correlatas entre o(a) Autor(a) e o ente público, já que a contratação está em perfeita consonância com os ditames legais das esferas constitucional, federal e municipal que regem a contratação temporária, portanto não há que se falar em contrato celetista nulo, e sim em contratação de cunho administrativo totalmente amparado pela nossa Carta Política de 88” (fl. 19, e-doc. 21).



    Argumenta que, “por ocasião da rescisão, todos os direitos garantidos pela Lei Municipal nº 7.502/90 foram observados pelo Ente Público, sendo ônus do recorrido comprovar que o Município deixou de efetuar o pagamento dos direitos pretendidos, nos termos do art. 373, I, CPC/15 (...) É cediço que o art. 39, § 3º, da Constituição Federal de 1988, aduz que servidores públicos têm os mesmos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, dentre os quais é enumerado pelo art. 7º, inc. XVII, da referida Carta Magna, o direito ao gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal. Pela leitura do dispositivo constitucional, o direito às férias é anual, tendo a Constituição Federal deixado à legislação infraconstitucional o estabelecimento da sua forma de aquisição e de indenização na hipótese de rompimento do vínculo jurídico” (fls. 21-22, e-doc. 21).



    Pede “seja o Agravo conhecido e provido, para fins de ser dado seguimento ao Recurso Extraordinário, vista a violação direta e literal do art. 37, caput, e 39 da Carta Magna Federal, com a devida declaração de inconstitucionalidade da Lei 9218/2016, sendo declarada a competência da Justiça Comum e julgados improcedentes os pedidos autorais” (fls. 26-27, e-doc. 21).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada quanto ao prequestionamento, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação.



    A superação desse fundamento, entretanto, é insuficiente para o provimento da pretensão do agravante.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, a Juíza relatora declarou, de ofício, a incompetência da Justiça comum estadual para processar e julgar a causa e determinou a remessa dos autos “à Justiça do Trabalho para a devida apreciação e julgamento”, com estes fundamentos:



    “7. Analisando detidamente os autos, verifico a incompetência desta Justiça Comum para julgamento do processo. 



    8. A autora foi contratada no dia 28.10.2015 como Agente de Combate a Endemias sendo regida pelo art. 16 da Lei 11.350/2006 combinado com o art. 37, IX da CF, ou seja, a autora foi contratada como servidora temporária do Município para ser agente de combate a Endemias.



    9. Ocorre que pela Lei 11.350/2006 em seu art. 8º aduz o seguinte:



    ‘Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias admitidos pelos gestores locais do SUS e pela Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, na forma do disposto no § 4º do art. 198 da Constituição, submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa.’ 



    10. A autora em que pese ter sido contratada temporariamente pelo Município de Belém, a sua contratação se submeteu ao regime da CLT. A lei diz que será dessa forma exceto se o ente, por meio de lei local, dispuser o contrário.



    11. Ocorre que não existia lei divergente na época da contratação da autora e até mesmo a Lei Municipal que foi criada depois da data da contratação da autora (Lei 9.218/2016) não estipulou contratação de maneira diversa e permaneceu com a CLT.



    12. A autora juntou o seu contrato no ID 2810621 e sua CTPS assinada no ID 2810618. A autora requer as verbas trabalhistas que entende ter direito em razão da rescisão do contrato de trabalho (…)



    14. A Constituição Federal em seu art. 114, I dispõe: 



    ‘Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: I as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios’ (...)



    16. Portanto, a autora foi contratada sob o regime celetista e não se tem notícia nos autos que houve a transposição de regime, ou seja, a autora permaneceu no regime Celetista, não havendo mudança por Lei Municipal para regime estatutário. Desse modo, não é de competência da Justiça Comum o julgamento da ação sobre as verbas trabalhistas que deixaram de ser pagas decorrentes da rescisão contratual do contrato de trabalho ainda que temporário com o Município de Belém” (fls. 3-4, e-doc. 15).



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de ser competente a Justiça do Trabalho para julgar as causas, nas quais sejam partes a Administração Pública municipal e agentes comunitários contratados, de forma temporária, pelo regime celetista, desde que não haja lei local específica com regime jurídico diverso. Confiram-se os precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONSTITUCIONAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. LEI MUNICIPAL PELA QUAL SE DISPÕE SER A RELAÇÃO JURÍDICA CELETISTA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (CC n. 8.186-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2022).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Constitucional. Administrativo. Trabalhista. Agente comunitário de saúde 3. Vínculo celetista. Lei Federal 11.350/2006. Competência da Justiça do Trabalho. 4. Inexistência de ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 2.135-4 e 3.395-6. 5. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. Tema 1143. Ausência de determinação de suspensão nacional. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 48.397-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.3.2022).



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VÍNCULO DE TRABALHO REGIDO PELA CLT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO NEGADO. 1. A Primeira Turma desta CORTE, envolvendo casos análogos do mesmo Município reclamante, firmou posição de que COMPETE À JUSTIÇA DO TRABALHO apreciar demanda judicial proposta por trabalhador, cujo regime de contratação seja regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas, como na presente hipótese. 2. Dessa forma, o entendimento prevalecente foi que, em decorrência da Lei Complementar Municipal nº 90/2006 estabelecer o regime celetista para os servidores admitidos pelo Programa Saúde da Família, no Município do Itajaí, conduz à competência para apreciar a demanda para a JUSTIÇA DO TRABALHO. 3. Nessas circunstâncias, prevalece a tese firmada pela CORTE, no sentido de que cabe à Justiça do Trabalho julgar controvérsia envolvendo agente comunitário de saúde contratado pelo Município de Itajaí/SC, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 50.376-AgR-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.2.2022).



    No Agravo Regimental no Conflito de Competência n. 8.165, de minha relatoria, proferi voto nestes termos:



    “4. Na espécie em exame, a ação foi ajuizada contra o Município de Catanduva/SP por agente comunitária de saúde, contratada para trabalhar por prazo determinado, com base na Lei municipal n. 4.448/2007, com base no regime celetista (Consolidação das Leis do Trabalho), para atender às necessidades de excepcional interesse público (...)



    5. Em 5.4.2006, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Nelson Jobim (…)



    Em 15.4.2020, o Plenário deste Supremo Tribunal confirmou a cautelar deferida e julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF para fixar interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que o inc. I do art. 114, alterado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores (…)



    Como reiterado no julgamento do mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, este Supremo Tribunal tratou exclusivamente da competência para julgamento das causas instauradas entre ente estatal e os servidores a ele vinculados por regime de natureza estatutária ou jurídico-administrativa.



    6. Em 2.8.2007, o Plenário deste Supremo Tribunal deferiu medida liminar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.135/DF para suspender a eficácia do caput do art. 39 da Constituição da República, alterada pela Emenda n. 19/1998, mantendo-se a norma originária, pela qual instituído o regime jurídico único aos servidores da administração direta, das autarquias e fundações públicas, subsistindo a eficácia dos atos praticados com fundamento em legislação editada na vigência do dispositivo então suspenso, até o julgamento definitivo da ação (…)



    Na espécie em exame, a demanda foi ajuizada por agente comunitária de saúde, com vínculo jurídico formado com base na Lei municipal n. 4.448/2007 e na Lei federal n. 11.350/2006, pelas quais se regulamentam os §§ 4º e 5º do art. 198 da Constituição da República. Na referida legislação se dispõe que os agentes comunitários de saúde serão regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (…) A competência para dirimir conflito decorrente dessa relação é da Justiça do Trabalho. Assim, por exemplo:



    ‘CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DE DIREITO E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO – TST. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. LEI MUNICIPAL QUE AFIRMA QUE A RELAÇÃO É CELETISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. 1. Não compete à Justiça Comum processar e julgar demandas em que se discute vínculo celetista entre servidores e o Estado. 2. Conflito resolvido para declarar a competência da Justiça do Trabalho’ (CC n. 7.940, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 13.9.2019).



    ‘A discussão subjacente ao presente Conflito de Competência envolve demanda ajuizada por agente comunitário de saúde, oriunda de vínculo jurídico formado com base na Lei Federal 11.350/2006, que regulamenta o art. 198, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal. Tal lei, em seu artigo 8º, dispõe que os agentes comunitários de saúde serão regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, salvo se lei local dispuser de forma diversa. Assim, não havendo notícia da existência de lei local disciplinando a relação entre o Município de Serrana-SP e a categoria de agente comunitário de saúde, prevalece o regime celetista, conforme previsto na lei acima mencionada, motivo pelo qual o caso atrai a competência da justiça especializada. Nesse sentido, cito decisões de minha relatoria proferidas na Rcl 29.983 (DJe de 11/4/2018) e na Rcl 21.215 (DJe de 9/5/2018). Diante do exposto, com base no art. 955, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil, conheço do presente conflito, reconhecendo a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a causa, determinando, por conseguinte, a remessa dos presentes autos ao Tribunal Superior do Trabalho’ (CC n. 8.085, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.5.2019).



    ‘Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional. Administrativo. Trabalhista. 3. Agente comunitário de saúde. Vínculo celetista. Lei Federal 11.350/2006. Ausência de lei local que disponha sobre a alteração do vínculo. Competência da Justiça do Trabalho. 4. Inexistência de ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395-6. Precedentes de ambas as Turmas do STF. 5. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Intuito meramente protelatório. 6. Embargos de declaração rejeitados.’ (Rcl n. 44.989-AgR-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.5.2021)” (DJe 15.6.2021).



    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.181.628, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 6.3.2019; Recurso Extraordinário n. 1.179.137, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 5.2.2019; Recurso Extraordinário n. 1.134.925, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 5.6.2018; e Recurso Extraordinário n. 1.081.275, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 25.10.2017.



    Na espécie em exame, o julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal quanto à competência da Justiça do Trabalho para julgar contratação temporária de agente de combate às endemias com ente público no qual haja previsão de contrato sob regime trabalhista.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora